Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. VETOR JUDICIAL ÚNICO. READEQUAÇÃO. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se este Tribunal já analisou, em sede de Embargos de Declaração, Apelação e em Habeas Corpus, a apontada ilicitude de prova produzida em ação penal diversa, reafirmando o entendimento de inexistir qualquer ilicitude, devassa ou nulidade, em face da apreensão de aparelho celular de corréu em ação penal diversa, movida, também, contra o ora apelante, porquanto a medida estava amparada em decisão judicial que autorizou a quebra de dados, não há qualquer pertinência no pedido de sobrestamento do presente feito, sobretudo porque a condenação do apelante não está firmada, unicamente, na apontada prova, mas em fartos elementos produzidos nestes autos.
2. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois, se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie.
1. 1. Constatada a negativação em duplicidade do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas), foi ajustada a exasperação e a pena-base reduzida, conforme parâmetros de modulação aplicados na sentença.
2. A aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.
2.1. É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso como fundamento exclusivo para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (Tema 1.139/STJ).
2.2. A reincidência, ainda que não específica, constitui causa suficiente para, poir si só, obstar a aplicação da minorante, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal nesse sentido.
2.3. O direito ao esquecimento, excepcionalmente admitido pela jurisprudência para afastar a valoração de maus antecedentes muito antigos, não se aplica à reincidência, que possui disciplina própria no art. 64, I, do Código Penal.
3. Os valores em espécie apreendidos foram encontrados no mesmo cômodo onde estavam as drogas, em contexto de traficância, sem comprovação documental da origem lícita. Nessa hipótese, a jurisprudência presume a ilicitude, incumbindo ao réu demonstrar o contrário (art. 156 do CPP), o que não ocorreu. Correto, portanto, o perdimento em favor da União.
4. Se presentes os pressupostos necessários para manter a custódia cautelar do réu, agora ainda mais hígidos, diante da condenação pelo crime em apreço, além dos maus antecedentes e da reincidência, que demonstram o risco de reiteração delitiva, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, com amparo no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face do risco à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.